Tribunal: STF
Processo: RE 1581362
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 68, fl. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. MERO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso particular, é forçoso reconhecer que não se evidencia do contexto delineado existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse as buscas pessoal e veicular, na medida em que embasadas apenas na alegação vaga de que os agentes demonstraram nervosismo ao avistar a polícia. Na esteira do parecer ministerial da lavra do douto Subprocurador-Geral da República, os policiais militares "não apontaram nenhuma ação concreta dos suspeitos que pudesse indicar que eles estavam na posse de entorpecentes ou de outro objeto ilícito, até mesmo porque não houve prévias diligências para apuração dos fatos. Ademais, conquanto os agentes afirmem que houve “houve aparente nervosismo”, não descreveram de forma específica quais foram os comportamentos ou sinais observados que fundamentaram tal dedução, limitando-se a uma alegação genérica e desprovida de elementos objetivos" (fl. 105). Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade das busca pessoal e veicular, reconhecendo-se a ilicitude da apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 2. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que RENAN TAGERTY APARECIDO SILVA DE MOURA impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo sob a alegação de ilegal constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, no Feito sob nº. 1501004-86.2025.8.26.0530.3.



    O TJSP denegou a ordem de habeas corpus (Doc. 28).



    Irresignado, o réu interpôs recurso ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 34).



    O Min. Relator Joel Ilan Paciornik deu provimento ao recurso “para anular as provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, determinar o trancamento da Ação Penal n. 1501004-86.2025.8.26.0530. Por conseguinte, fica revogada a prisão preventiva do paciente RENAN TAGERTY APARECIDO SILVA DE MOURA. Estendo, outrossim, os efeitos desta decisão ao corréu DOUGLAS ALVES ANTUNES DOS ANJOS” (Doc. 53, fl. 7). 



    Interposto agravo, foi ele desprovido pela Quinta Turma no STJ (Doc. 68).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI e LVI da CF/88 (Doc. 75).



    Nas razões recursais, afirma que “o ‘nervosismo anormal’ dos recorridos diante da abordagem policial em fiscalização de rotina foi o fato objetivo que motivou a busca’” (Doc. 75, fls. 10-11).



    Argumenta que “[h]avia, portanto, fundada suspeita decorrente de fato objetivo, o nervosismo incomum dos agravados, devidamente justificado a posteriori pela apreensão de grande quantidade de drogas. Indevida seria a conduta dos agentes públicos se simplesmente ignorassem o fato e se omitissem” (Doc. 75, fl. 11).



    Enfatiza que o STJ, “ao desconsiderar essa circunstância fática como justificadora da ação, cria um requisito inexistente na Constituição e na tese firmada em repercussão geral, inviabilizando na prática o policiamento ostensivo” (Doc. 75, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a licitude das provas obtidas e, por conseguinte, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que trancou a Ação Penal n. 1501004-86.2025.8.26.0530, para restabelecer o seu prosseguimento” (Doc. 75, fl. 15).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 85).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca veicular, da busca pessoal e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 53, fls. 3 -4):



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Com efeito, é forçoso reconhecer, da leitura dos trechos do acórdão acima transcrito, que não se evidencia do contexto delineado no caso dos autos existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal/veicular, na medida em que embasadas apenas na alegação vaga de que os agentes demonstraram nervosismo ao avistar a polícia. 



    Na esteira do parecer ministerial da lavra do douto Subprocurador-Geral da República, Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS, o qual adoto como razões de decidir, os policiais militares "não apontaram nenhuma ação concreta dos suspeitos que pudesse indicar que eles estavam na posse de entorpecentes ou de outro objeto ilícito, até mesmo porque não houve prévias diligências para apuração dos fatos. 



    Ademais, conquanto os agentes afirmem que houve “houve aparente nervosismo”, não descreveram de forma específica quais foram os comportamentos ou sinais observados que fundamentaram tal dedução, limitando-se a uma alegação genérica e desprovida de elementos objetivos" (fls. 105). 



    Impende destacar que, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), consolidou o entendimento de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.



    Outrossim, "[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. 



    Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022 , DJe 25/4/2022). 



    Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal e veicular. 



    Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude da apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma no STJ.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que policiais rodoviários abordaram o veículo VW/Voyage, placa CJV9470, conduzido por RENAN e ocupado por DOUGLAS, em local conhecido pelo tráfico. 



    Após verificarem que não havia irregularidades no veículo, os agentes notaram comportamento suspeito e realizaram revista pessoal e vistoria no automóvel. Com RENAN, foram encontrados R$180,00 e um celular; com DOUGLAS, nada foi localizado. Contudo, sob o banco traseiro, dentro de uma sacola plástica, foram apreendidos 778 pinos de cocaína. Questionados, os indiciados confessaram que haviam adquirido a droga no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, para transportá-la até Sertãozinho, onde receberiam R$200,00 cada pelo serviço.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP que bem elucida os eventos (Doc. 28, fls. 3-5):



    Com efeito, não prospera a arguição de nulidade da prova obtida a partir da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes públicos, mostrando-se legítima a ação dos policiais ao se deparar com situação que exigia a pronta atuação da equipe, a culminar na apreensão de considerável volume de entorpecente de elevado caráter nocivo, lembrando que a omissão da Polícia denotaria prevaricação.



    [...]



    Ademais, descabe discussão sobre eventual irregularidade no flagrante (diante da alegada e suposta irregularidade na busca pessoal e veicular), impondo ponderar que, com a conversão da prisão inicial em preventiva, ficam superadas eventuais alegações acerca da validade do ato inicial, decorrendo a segregação, agora, de título diverso, representado pela decisão que decretou a custódia cautelar. 



    Sobre o tema, como já se assentou, “Eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva” (STJ, HC 349867/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI). 



    Ainda a respeito, saliente-se que os fatos denotam a existência de crime permanente autorizando a pronta ação da Polícia independentemente de mandado, algo também a infirmar, nesta fase preambular, o questionamento defensivo, mormente porque a situação de flagrante pode ser aferida a qualquer tempo, já se verificando o crime desde antes da ação dos agentes públicos.



    O registro de ocorrência está lastreado no depoimento do policial VAGNER SANTOS MACHADO:



    [...]



    Ora, para fins de admissibilidade da acusação, as circunstâncias do caso concreto caracterizam a fundada suspeita de forma a justificar a busca pessoal e veicular sem prévio mandado judicial.



    [...]



    Nesse panorama, uma vez que restou devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Corolário, não prospera, no caso concreto, a alegação defensiva de que caberia a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (que, em apertada síntese, estabelece que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito, como uma busca ilegal, estará contaminada pela ilicitude, considerada ilícita por derivação) porque, como visto, a prova não foi obtida de forma ilícita.



    [...]



    Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, negase o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 217.328/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o andamento da Ação Penal nº 1501004-86.2025.8.26.0530/SP, que tramitava na Vara Criminal de Sertãozinho/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente